Tribunal: CARF
Processo: 13896.905403/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905403/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.495 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
SOLUZIONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não cabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando verificado
que o contribuinte utilizou-se regularmente do processo administrativo
tributário para discutir a compensação.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. ABRANGÊNCIA. TRIBUTOS E
PENALIDADES DEVIDOS PELA SUCEDIDA. A responsabilidade tributária
do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da
sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório (Súmula CARF no
113).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Jeferson Teodorovicz (relator), Gisele Barra
Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e André Severo Chaves que votaram no sentido de converter o
julgamento em diligência. Designado para proferir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905403/2009-06
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de compensação requerido pelo recorrente e não homologado
pela autoridade de origem.
Para síntese dos fatos, adoto parcialmente o relatório do Acórdão n. 05-34.151 –
da 5a Turma da DRJ/CPS, às fls. 683/695:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) n° de Rastreamento 834775727,
emitido em 11/05/2009, pela DRF Barueri/SP (fl. 13), NÃO HOMOLOGANDO as
compensações
declaradas
pela
contribuinte
nas
DCOMP
N°
34916.61166.190707.1.3.03-0074 (cópia às fls. 01/12), n. 21960.70246310707.1.3.03-
0690,
11483.93426.060807.1.3.03-4222,
11612.35267.150807.1.3.03-3487,
37174.10359.160807.1.3.03-0530 que utilizam crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL do exercício 2007, ANO-CALENDÁRIO 2006, no valor de R$ 314.515,02, para
compensação dos débitos adiante relacionados:

Foi detectada pelo sistema SCC a existência de duplicidade de Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPI) durante o ano-calendário
2006, razão pela qual houve a expedição de intimação (n° de rastreamento 816452566),
em 28/01/2009, cientificada em 03/02/2009 (fls. 259/260), solicitando a adoção de
providências no sentido de retificar eventuais erros de preenchimento nas declarações,
no prazo de 20 dias, contados de sua ciência, advertindo que, caso não sanadas as
irregularidades apontadas, o PER/DCOMP poderia ser não-homologado. Nada sendo
feito, e subsistindo tal inconsistência, foi exarado despacho decisório, conforme
exposto:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do salda negativo, pois não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
DIPJ 1: 01/01/2006 a 14/11/2006
DIPJ 2: 15/11/2006 a 31/12/2006
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
Crédito: R$ 314,515,02.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP (..)
Em função de tal divergência não foram homologadas as compensações declaradas dos
débitos, sendo exigido o saldo devedor a seguir consolidado:

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 18/05/2009, Aviso de
Recebimento – (AR à fl. 14), e discordando da cobrança dos débitos compensados nas
DCOMP transmitidas, a Incorporadora INDRA BRASIL LTDA apresenta em
17/05/2009, por meio de seus advogados e bastante procuradores (Instrumento de
Procuração à fls. 115/116) a manifestação de inconformidade de fls.18/43, na qual
registra os esclarecimentos seguintes.
Após breve resumo dos fatos, a Manifestante argui, em sede de preliminar, a nulidade
do Despacho Decisório em litígio, pois não só deixou de pontificar as causas de
decidir, como também sequer as apontou.
Questiona a atuação da autoridade fiscal, afirmando que, embora todos os documentos
contábeis e fiscais da empresa incorporada pela recorrente pudessem ser postos à
disposição da D. Fiscalização, possibilitando a constatação de toda a regularidade do
procedimento adotado, nada foi solicitado à contribuinte.
E complementa:
Ou, ainda, caso surgisse alguma dúvida no procedimento adotado, a D. Fiscalização
poderia muito bem (e, aliás, deveria) ter intimado a recorrente a prestar
esclarecimentos ou a apresentar algum documento que julgasse necessário para
suportar o procedimento adotado.
Alega que, tendo em vista a inobservância aos princípios da motivação, da ampla defesa
e do contraditório, restaria caracterizado o cerceamento de seu direito de defesa,
ensejando, portanto, a anulação do Despacho Decisório.
Traz à colação acórdãos do Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo
Fiscal - CARF) para ratificar seu entendimento. Esclarece a contribuinte que a
duplicidade de DIPJ ativas, mencionada pelo despacho decisório ora atacado corno
motivo ensejador da não-homologação das compensações declaradas, somente ocorreu
devido à cisão parcial da Empresa detentora do crédito (SOLUZIONA LTDA), em 14
de novembro de 2006.
Aduz que as declarações foram apresentadas em observância ao previsto no art. 221,
parágrafo Único, do Regulamento do Imposto de Renda.
No mérito, alega que o equívoco apontado pelo Despacho Decisório atacado decorreu
de erro de preenchimento das DCOMP em análise, como se segue:
Finalizada essa checagem, a Recorrente constatou que tudo não passou de um pequeno
equívoco de preenchimento do PER/DCOMP relacionado ao período de apuração do
crédito.
Em suma, é facilmente constatável nas duas DIPJ's apresentadas pela Soluziona LTDA. no
ano-calendário 2006 o seguinte: (i) para o período de 01 de janeiro de 2006 a 14 de
novembro de 2006, foi apurado um saldo negativo de CSLL no valor de R$
262.396,61(..);(ii) para o período de 15 de novembro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, foi
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

apurado um saldo negativo de CSLL de R$ 52.411,25 totalizando, assim, um crédito no
valor de R$ 314.807,86 (..).
Todavia, ao declarar este crédito no PER/DCOMP, a Soluziona LTDA não fez a divisão de
valores entre créditos apurados antes e depois da cisão, declarando apenas seu crédito total
de RS 314.515,02 (..), valor inferior ao total do seu crédito, inclusive, para o período total
de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006.
Assim sendo, ao invés de dividir o período em dois, com os seus respectivos créditos, ou
ainda, transmitir dois PER/DCOMP's, um para cada período, a empresa incorporada
somou o seu crédito e apontou o período total dele.
Sustenta que seu direito creditório é cristalino, não sendo possível à Receita negá-lo por
mero erro formal, posto que, agindo de tal forma, desprestigiaria o princípio da verdade
material.
Defende que a existência de seu crédito pode ser aferida nos registros da Receita
Federal, uma vez que formado por valores retidos na fonte em seu nome por suas fontes
pagadoras, oriundos de prestações de serviços, ou mesmo poderiam ser intimadas as
empresas tomadoras dos serviços para que procedessem a tal confirmação.
Passa a discorrer sobre a sistemática da compensação, conforme prevista no
ordenamento jurídico brasileiro, mencionando as alterações efetuadas na Lei 9.430,
de 1996 pela edição da Lei 10.833 de 2003, buscando legitimar as operações
efetuadas.
Por fim, questiona a responsabilidade da Incorporadora, INDRA Brasil Ltda, quanto à
multa moratória incidente sobre as compensações não homologadas, constantes das
DCOMP apresentadas pela incorporada SOLUZIONA LTDA anteriormente à
incorporação, ocorrida em 10/I 1 /2008.
Afirma que, segundo dispõe o art. 133 do CTN, a pessoa jurídica sucessora de outra é
responsável apenas pelos tributos devidos até a data da alienação do fundo de comércio,
não se incluindo em suas obrigações tributárias a responsabilidade por sanções
pecuniárias.
O Acórdão recorrido, a seu turno, negou provimento à manifestação de
inconformidade, pelos seguintes fundamentos: i) que foi oferecida oportunidade para o
contribuinte retificar ou esclarecer as informações prestadas em momento anterior ao próprio
despacho decisório, ocasião em que não houve manifestação do contribuinte; ii) que o teor do
Despacho em relação à sua motivação foi clara, não tendo razão o contribuinte ao alegar não
compreensão sobre os motivos da não-homologação, não cabendo o cerceamento de defesa
alegado pelo contribuinte, além de ter sido oportunizada a defesa do contribuinte, mediante
processo administrativo, ocasião em que não fazia sentido alegar prejuízo à defesa já que a não
homologação não é lançamento tributário e, não existindo, naquele momento fase processual,
não haveria motivo para alegar prejuízo à ampla defesa; iii) que a apuração de dois saldos
negativos, créditos inconfundíveis e que somente poderiam ter sido utilizados através de
DCOMPs distintas (e não em uma única DCOMP), fundamentada no art. 26 da IN 600/2005 e
art.34 da IN 900/2008; iv) que cabe ao contribuinte zelar por suas obrigações acessórias, não
sendo cabível alegar que o equívoco poderia ter sido facilmente elucidado caso a autoridade
fiscal atuasse devidamente; v) afastou a alegação do contribuinte, fundamentado no art. 3a e 133
do CTN, de que não haveria responsabilidade da sucessora pelo pagamento dos débitos
decorrentes de multas, por sua vez com base nos artigos 132, 129 e 111 do CTN, assim como no
art. 227, caput da Lei 6404/1976.
Destaque-se, ainda, o teor do voto condutor (fls.691/692), que negou provimento
à manifestação de inconformidade:
Do exposto, constata-se haver previsão expressa de que uma DCOMP poderá
compensar mais de um débito, entretanto, deve ser apresentada uma única DCOMP com
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

demonstrativo para cada crédito buscado. Havendo dois créditos, duas Dcomp deveriam
ser transmitidas, cada qual controlando crédito distinto.
Cumpre assinalar que a contribuinte reconhece ter procedido de forma imprópria.
Apesar do erro apontado, pede a reforma do despacho decisório, pois restaria patente a
existência do crédito pleiteado.
(...)
Assim, resta inviável a análise quanto à liquidez e certeza dos créditos, uma vez que
prevista a impossibilidade de utilização de ambos em um único instrumento. Nesse
contexto, elucide-se que o crédito pretendido para amortização de determinados débitos
não é passível de aproveitamento para amortização de débitos compensados com outro
crédito, ou seja, o crédito aferido em uma DCOMP não pode ser utilizado para
compensar débitos declarados em outra DCOMP.
(...)
Lembre-se que a DCOMP é uma declaração com efeitos de extinção dos débitos nela
contemplados sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Tal extinção
somente é possível quando observadas as regras estabelecidas no disciplinamento da
matéria COMPENSAÇÃO. Necessário, ainda, ressaltar, com vistas a ratificar o até
então defendido, que não constam das DCOMP em análise erros de preenchimento (de
fato), como alegado, mas sim erro quanto ao próprio direito alegado, o que impossibilita
a atuação desta DRJ no sentido retificá-las (conforme se depreende ser a pretensão da
Interessada na manifestação de inconformidade apresentada), mormente inexistindo
análise de cada um dos créditos pela autoridade da DRF de jurisdição da contribuinte, a
quem é atribuída pela legislação a competência para apreciação originária da DCOMP,
bem como de eventuais pedidos de retificação.
Especificamente no presente caso, não se cogita de erro na emissão do despacho
decisório passível de revisão nessa instância, conforme solicitado pela contribuinte e
que permita a apreciação da existência ou não dos créditos apontados indevidamente em
uma única DCOMP.

Irresignado com a não homologação da compensação, e devidamente citado da
decisão no dia 14/11/2011, apresentou Recurso Voluntário no dia 14/12/2011, às fls.587-596,
repisando todos os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os requisitos de admissibilidade
do Recurso, posto que dele tomo conhecimento.
Passo à análise dos fundamentos da pretensão recursal.

Alegação de cerceamento de defesa e nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão
recorrido.
Preliminarmente, o Recorrente alega nulidade do despacho decisório e do acórdão
recorrido, em virtude, segundo alega, de haver ocorrido cerceamento de defesa, fundamentado
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

no art. 37 da CF, e art. 5a, inc. VI da CF, por ausência de motivação, o que teria causado
prejuízo à defesa do contribuinte.
Não assiste razão à Recorrente, pois devidamente demonstrado, conforme o
próprio Acórdão recorrido registra, que houve oportunidade, mediante intimação anterior ao
despacho decisório que não homologou a compensação apresentada pelo contribuinte,
oportunidade em que o contribuinte poderia retificar ou esclarecer os erros no preenchimento das
declarações. Ainda, reforce-se que, sendo devidamente intimado, não se manifestou no prazo
previsto:
Nesse sentido, fls. 523:

Além disso, entendo que o Despacho Decisório (fls.237) foi claro ao apontar os
fundamentos pelos quais não foi possível homologar a compensação, fundamentado na não
identificação da apuração do saldo negativo, já que não foi identificado período de apuração a
que se refere o crédito informado, lastreado na entrega de mais de uma Declaração de
Informações (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
Reforce-se também que, conforme bem lembrado no Acórdão recorrido, o
despacho de homologação ou não da compensação tem natureza declaratória, mas não se
configura como lançamento tributário, tendo sido assegurada, mediante intimação, a
possibilidade de contestar (através da manifestação de inconformidade) o teor do Despacho
Decisório.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Portanto, não assiste razão ao contribuinte, na alegação de nulidade do despacho
decisório e do Acórdão recorrido.

Da responsabilidade das sucessoras por multa da sucedida. Súmula CARF n. 113.
Alega a recorrente o afastamento da aplicação da multa moratória em decorrência
da interpretação do art. 133 e do art. 3a do CTN, que implicam na limitação da responsabilidade
da sucessora apenas aos tributos devidos pelos sucedidos.
Sobre a situação, registre-se que houve diferentes decisões administrativas em
segunda instância manifestando-se ora favoravelmente ora contrariamente à responsabilidade
tributária por transferência das multas devidas pela sucedida.
A questão foi definida, porém, por ocasião da Súmula n. 113 do CARF
(vinculante), que assim dispôs:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
Portanto, deve-se aplicar a Súmula CARF n. 113 para as multas moratórias ou
punitivas.

Análise das alegações do contribuinte quanto à existência do direito creditório, do erro
procedimental e da homenagem à verdade material.
O contribuinte alega que a não homologação do pedido de compensação teria sido
motivada por mero erro de preenchimento (erro material ou erro de fato) do pedido de
compensação, já que que o crédito total foi lastreado em duas declarações (DIPJs) no mesmo
período de apuração, em face de ter ocorrido sucessão. Assim, transmitiu a primeira declaração
no período da cisão e a segunda declaração com o encerramento do ano calendário de 2006, cada
qual constando os saldos negativos respectivos.
Ocorre que, na transmissão da DCOMP, por erro manifesto, ao incluir o valor
total do saldo negativo das duas DIPJs em uma única DCOMP, sem fazer distinção para
transmissão de compensação e seus respectivos créditos, gerou a impossibilidade, na ocasião,
para o reconhecimento do direito creditório e, por sinal, da homologação da compensação já que,
tendo ocorrido um pedido com créditos constantes em duas declarações distintas, inviabilizou-se
o reconhecimento pela identificação precisa do direito creditório.
A contribuinte alega, por outro lado, que o crédito não foi questionado pelo
Acórdão, mas apenas o erro de preenchimento nas declarações, e que teria havido violação ao
princípio da verdade material ao não reconhecer o direito creditório.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Pois bem, o erro do preenchimento das declarações não é óbice para o
reconhecimento do direito creditício, desde que devidamente comprovada a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, sendo possível ser reconhecido inclusive após o
despacho decisório, como já decidiu a 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS da
Primeira Seção no Acórdão n. 9101003.154:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
ADEQUAÇÃO
NO
ÂMBITO
DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por ocasião do
preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada.
Contudo, entendo que não houve mero erro de preenchimento das Declarações
mas erro no próprio procedimento adotado para o reconhecimento do Direito Creditório, que
inviabilizou, à época, a identificação correta dos valores a serem reconhecidos e compensados
pelo contribuinte.
Por outro lado, as declarações de compensação podem ser retificadas, desde que
munidas de provas que possam confirmar o verdadeiro crédito lastreado, pois incumbe ao
interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido
e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a comprovação por escrituração contábil e documentos que lhe dão
sustentação tem o efeito de comprovação em favor do contribuinte (Autos n. 3201002.755, 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária, 2a Seção de Julgamento)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO. VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido de
compensação de créditos comprovadamente existentes, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal, com fundamento no Art. 170 do Código Tributário Nacional.
Assim, o reconhecimento do direito creditório deve ser cotejado à luz das provas
apresentadas pelo contribuinte que permitam ao mesmo demonstrar a liquidez e certeza do
crédito e que demonstre que o crédito não foi utilizado em outra compensação, em homenagem
ao princípio da verdade material.
Demonstrada a liquidez e certeza por provas cabalmente apresentadas pelo
contribuinte, a quem tem o ônus de comprovar o alegado, deve-se reconhecer o direito creditório.
Por outro lado, as circunstâncias narradas pela contribuinte e que levaram à
adoção do erro procedimental merecem reflexão.
A cisão parcial da empresa SOLUZIONA LTDA, ocorrida em 14 de novembro de
2006, levou, segundo alega a recorrente, à apresentação de duas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) pela Soluziona LTDA, no ano calendário de 2006. Alega que o
procedimento foi fundamentado no RIR/99, que preconiza que a pessoa jurídica que optar pela
apuração anual do imposto de renda, deve apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano.
Para o caso da cisão, contudo, deve ser apurado o lucro na data do evento (data de
ocorrência da cisão). Considera que foram oferecidas duas DIPJs no mesmo ano calendário de
2006, a primeira no período de 01 de janeiro de 2006 a 14 de novembro de 2006 (data da cisão) e
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

a segunda DIPJ, por sua vez correspondente ao período de 15 de novembro de 2006 a 31 de
dezembro de 2006. Cada documento registrou a existência de saldo negativo correspondente.
Porém, a autoridade fiscal não homologou a compensação realizada e que
concentrava o valor total de R$ 314.515,02, já que a contribuinte não adotou o procedimento
formal da compensação, que se constitui na entrega de diferentes DCOMPs para cada declaração
e crédito apurado.
Nesse sentido o acórdão recorrido (fl.691) pontuou:
Como se depreende das informações acima transcritas, caso a contribuinte apenas
optasse (como era o correto) pela opção "CRÉDITO DE SUCEDIDA", e pela opção
"SITUAÇÃO ESPECIAL", o campo "DATA DO EVENTO", a possibilidade de
determinação do período de apuração do crédito que se deseja utilizar na
compensação declarada se apresentaria disponível para preenchimento. Portanto,
far-se-ia possível o detalhamento dos créditos objetivados e, por conseguinte, a
análise pelo SCC das DCOMP transmitidas.
Mostra-se, portanto, equivocada a Contribuinte, vez que se encontrava
detalhadamente explicado no mencionado aplicativo, a informação quanto ao
período de apuração, inclusive contemplando expressamente a hipótese da situação
especial de cisão, bem como a imperatividade de inclusão, em cada Pedido
Eletrônico de Restituição ou Declaração de Compensação, de crédito relativo a
um único período de apuração do IRPJ ou da CSLL. Assim, resta inviável a
análise quanto à liquidez e certeza dos créditos, uma vez que prevista a
impossibilidade de utilização de ambos em um único instrumento. Nesse contexto,
elucide-se que o crédito pretendido para amortização de determinados débitos não é
passível de aproveitamento para amortização de débitos compensados com outro
crédito, ou seja, o crédito aferido em uma DCOMP não pode ser utilizado para
compensar débitos declarados em outra DCOMP.

A apuração dos créditos em duas DIPJs distintas deveriam ser cotejadas por duas
DCOMPs respectivas, possibilitando a identificação do período correto de apuração informado
na PER/DCOMP.
Como os créditos apurados no período estavam constando em duas diferentes
declarações, a autoridade de origem não teve alternativa senão não reconhecer o direito
creditório pela inviabilidade.
Entendo, por outro lado, que a análise deve-se cingir à liquidez do crédito
pleiteado, ainda que a análise creditícia tenha sido prejudicada por erro cometido pelo próprio
contribuinte.
Pode-se observar que, da análise da PER/DCOMP n. 34916.61166.190707.1.3.03-
0074, onde consta o valor total de R$ 314.515,02, não homologado, não é possível diferenciar os
saldos negativos decorrentes de retenções na fonte por sua vez conectados às duas diferentes
DIPJs, o que teria inviabilizado a análise da liquidez do direito creditório pleiteado.
De fato, na primeira DIPJ 2006, transmitida em 27/12/2006, na ficha 17, p.16,
consta a seguinte o saldo negativo de R$ 262.396,61:
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

No entanto, entendo que a argumentação do contribuinte, na ficha 50, fls.307/351
(p.31/53), encontra-se lastreada no demonstrativo de valores retidos na fonte sobre IR/CSLL.
Já a DIPJ 2007, referente ao ano calendário de 2006, e entregue em 27/06/2007,
por sua vez respectiva ao período de 15/11/2006 a 31/12/2006, às fls. 355, consta o saldo
negativo no valor de R$ 52.411,25:

Por outro lado, entendo também que a argumentação do contribuinte, na ficha 54,
fls.405/439 (p.22/39), encontra-se lastreada no demonstrativo de valores retidos na fonte sobre
IR/CSLL.
Ademais, os saldos negativos foram utilizados no seguinte PER/DCOMP,
referente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006 (fl.449):

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Assim, é verdade que, embora tenha apresentado duas DIPJs distintas para o
mesmo ano calendário (DIPJ 2006 e DIPJ 2007, ambas referentes ao ano calendário de 2006), o
contribuinte poderia ter apresentado documentação hábil a sanar a obscuridade apresentada no
momento da intimação, por sua vez posterior às DIPJs e à referente compensação. Recorde-se
também que o contribuinte apresenta relatório das Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), relativos ao ano calendário de 2006 (fl.241-246).
Não obstante as declarações apresentadas pela contribuinte, segundo entendeu o
Acórdão recorrido, a utilização da compensação deveria observar a IN 600/2005 e,
posteriormente, a IN 900/2008, em vigor à época:
IN 600/2005
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizei-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 12 A compensacão de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

IN 900/2008
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está: previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1a. A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Não por acaso, o acórdão recorrido concluiu (fls. 545):
Do exposto, constata-se haver previsão expressa de que uma DCOMP poderá
compensar mais de um débito, entretanto, deve ser apresentada uma única DCOMP com
demonstrativo para cada crédito buscado. Havendo dois créditos, duas Dcomp deveriam
ser transmitidas, cada qual controlando crédito distinto.

Reforce-se também que, conforme mencionou o Acórdão recorrido (fl.547):
Necessário, ainda, ressaltar, com vistas a ratificar o até então defendido, que não
constam das DCOMP em análise erros de preenchimento (de fato), como alegado, mas
sim erro quanto ao próprio direito alegado, o que impossibilita a atuação desta DRJ no
sentido retificá-las (conforme se depreende ser a pretensão da Interessada na
manifestação de inconformidade apresentada), mormente inexistindo análise de cada um
dos créditos pela autoridade da DRF de jurisdição da contribuinte, a quem é atribuída
pela legislação a competência para apreciação originária da DCOMP, bem como de
eventuais pedidos de retificação.
Especificamente no presente caso, não se cogita de erro na emissão do despacho
decisório passível de revisão nessa instância, conforme solicitado pela contribuinte e
que permita a apreciação da existência ou não dos créditos apontados indevidamente em
uma única DCOMP.
Nesse sentido, assiste razão ao Acórdão recorrido, ao entender que não foi erro de
mero preenchimento (erro material ou de fato), mas erro do próprio procedimento elaborado para
requerer a compensação dos créditos com os débitos pretendidos.
Por outro lado, a despeito do procedimento equivocado adotado pelo contribuinte,
em atenção ao princípio da verdade material, pode-se observar que, na análise das DIPJs, há
elementos críveis (“fumaça do bom direito”) para considerar a existência de direito creditório do
contribuinte referente ao ano calendário de 2006, ainda que o mesmo não o tenha exercido da
forma devida.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Além disso, não há dúvida que o fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte centrou-se justamente no erro praticado pelo
contribuinte e não na efetiva existência (ou não) do direito creditório.
Não há dúvida também que o erro praticado pelo contribuinte originou-se das
circunstâncias fático-probatórios peculiares decorrentes da cisão e que, ainda que concordando
com a identificação do erro pelo Acórdão recorrido, em minha leitura, em homenagem ao
princípio da verdade material e, considerando que o objeto central da homologação da
compensação é o respectivo reconhecimento do direito creditório que dele depende, o melhor
caminho para a correta apreciação do caso deve seguir pela conversão do julgamento em
diligência, isto é, para verificação probatória da existência ou inexistência do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, já que, pela análise das das declarações apresentadas pelo
contribuinte, há fumaça do bom direito capaz de considerar a efetiva existência de direito
creditório a favor do contribuinte, a despeito do erro procedimental reconhecido no Acórdão
recorrido.
Em síntese, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que
melhor caminho para confirmar/infirmar a existência do direito creditório, capaz de superar o
próprio procedimento equivocadamente exercido pelo contribuinte, é a conversão do julgamento
em diligência para que se confirmem a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, isto é, aquele eventualmente constante no PER/DCOMP
34916.61166.190707.1.3.03-0074, por sua vez conectado às duas DIPJs (DIPJ 2006 e DIPJ
2007) e referentes ao ano calendário de 2006.

Conclusão
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que se
adotem os seguintes procedimentos: que se esclareça a origem dos valores relativos aos saldos
negativos do ano calendário de 2006, independentemente da emissão das duas DIPJs; que se
confirme se o direito creditório informado pelo contribuinte é líquido e certo e correspondente ao
ano calendário de 2006; que se informe sobre eventual utilização dos saldos negativos
informados pelo contribuinte em outros pedidos de compensação/restituição; que seja intimado o
contribuinte para, se desejar, apresentar documentação fiscal e contábil idônea de forma assertiva
e clara para fins de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado, correspondente às
restituições e aos respectivos lançamentos contábeis correlatos e; que se esclareça também a
eventual utilização ou não das retenções antes e depois da cisão de forma a demonstrar que tais
valores não foram ou não estão sendo utilizados em duplicidade.
É como voto.
Jeferson Teodorovicz

Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado, por voto de
qualidade, divergiu quanto ao direito creditório pleiteado, conforme exposto a seguir.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

3.

Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
4.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
5.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
6.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
7.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Significa dizer, regra geral, que cabe a
quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com
outros elementos probatórios.
8.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
9.
No caso em análise, conforme narrado pela r. decisão recorrida, o contribuinte foi
intimado a retificar eventuais erros nas declarações apresentadas. Em decorrência de sua inércia,
a compensação pleiteada não foi homologada:
Compulsando os sistemas da Receita Federal do Brasil, foram localizadas as DIPJ,
ativas, de n° 1374983, entregue em 27/12/2006(fls. 123/176), e de n° 0824150, entregue
em 27/06/2007 (fls. 177/219), cujas fichas 17- Cálculo da CSLL, contêm os seguintes
valores:

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Depreende-se da planilha acima a apuração de dois saldo negativos, créditos
inconfundíveis que, conforme adiante se verá, somente podem ser utilizados através de
Declarações de Compensação (DCOMP) distintas.
Ademais, contrariando o alegado pela Manifestante, como mencionado no Relatório,
anteriormente ao Despacho Decisório, uma intimação fora emitida, tendo sido
dada contribuinte a oportunidade para efetuar as necessárias retificações e/ou
esclarecimentos. Porém, como já explicitado, nada foi apresentado ou esclarecido
pela Manifestante, sendo que, em sede de Manifestação de Inconformidade,
limitou-se a atribuir o equivoco à autoridade fiscal, afirmando ter cometido
equivoco, o qual, segundo seu entendimento, poderia ter sido facilmente elucidado
caso a autoridade fiscal atuasse devidamente.
Necessário destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas obrigações
acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de seus pleitos,
de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não havendo
motivo algum que justifique a apresentação os equívocos cometidos pela Contribuinte.
(Grifo nosso)
10.
Em sede manifestação de inconformidade, novamente, o direito creditório foi
negado em razão de restar “inviável a análise quanto à liquidez e certeza dos créditos, uma vez
que prevista a impossibilidade de utilização de ambos em um único instrumento”. Salientou
ainda a r. decisão recorrida “que não constam das DCOMP em análise erros de preenchimento
(de fato), como alegado, mas sim erro quanto ao próprio direito alegado”, o que impossibilitou
a atuação da DRJ no sentido retificá-las. Veja-se:
Como se depreende das informações acima transcritas, caso a contribuinte apenas
optasse (como era o correto) pela opção "CRÉDITO DE SUCEDIDA", e pela opção
"SITUAÇÃO ESPECIAL", o campo "DATA DO EVENTO", a possibilidade de
determinação do período de apuração do crédito que se deseja utilizar na compensação
declarada se apresentaria disponível para preenchimento. Portanto, far-se-ia possível o
detalhamento dos créditos objetivados e, por conseguinte, a análise pelo SCC das
DCOMP transmitidas.
Mostra-se, portanto, equivocada a Contribuinte, vez que se encontrava detalhadamente
explicado no mencionado aplicativo, a informação quanto ao período de apuração,
inclusive contemplando expressamente a hipótese da situação especial de cisão, bem
como a imperatividade de inclusão, em cada Pedido Eletrônico de Restituição ou
Declaração de Compensação, de crédito relativo a um único período de apuração do
IRPJ ou da CSLL.
Assim, resta inviável a análise quanto à liquidez e certeza dos créditos, uma vez
que prevista a impossibilidade de utilização de ambos em um único instrumento.
Nesse contexto, elucide-se que o crédito pretendido para amortização de determinados
débitos não é passível de aproveitamento para amortização de débitos compensados
com outro crédito, ou seja, o crédito aferido em uma DCOMP não pode ser utilizado
para compensar débitos declarados em outra DCOMP.
Lembre-se que a DCOMP é uma declaração com efeitos de extinção dos débitos nela
contemplados sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Tal extinção
somente é possível quando observadas as regras estabelecidas no disciplinamento da
matéria COMPENSAÇÃO.
Necessário, ainda, ressaltar, com vistas a ratificar o até então defendido, que não
constam das DCOMP em análise erros de preenchimento (de fato), como alegado, mas
sim erro quanto ao próprio direito alegado, o que impossibilita a atuação desta DRJ
no sentido retificá-las (conforme se depreende ser a pretensão da Interessada na
manifestação de inconformidade apresentada), mormente inexistindo análise de cada
um dos créditos pela autoridade da DRF de jurisdição da contribuinte, a quem é
atribuída pela legislação a competência para apreciação originária da DCOMP,
bem como de eventuais pedidos de retificação.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

Especificamente no presente caso, não se cogita de erro na emissão do despacho
decisório passível de revisão nessa instância, conforme solicitado pela contribuinte e
que permita a apreciação da existência ou não dos créditos apontados indevidamente em
uma única DCOMP.
Pelo exposto, diante da falta de liquidez e certeza do crédito a ser utilizado na DCOMP,
não há motivação para a alteração do despacho decisório ora questionado. (Grifo nosso)
11.

Conforme observou o Relator, “assiste razão ao Acórdão recorrido, ao entender
que não foi erro de mero preenchimento (erro material ou de fato), mas erro do próprio
procedimento elaborado para requerer a compensação dos créditos com os débitos
pretendidos”.
12.

Entretanto, conduziu o seu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que fossem adotadas as seguintes providências:
i) que se esclareça a origem dos valores relativos aos saldos negativos do ano calendário de 2006,
independentemente da emissão das duas DIPJs;
ii) que se confirme se o direito creditório informado pelo contribuinte é líquido e certo e
correspondente ao ano calendário de 2006;
iii) que se informe sobre eventual utilização dos saldos negativos informados pelo contribuinte em
outros pedidos de compensação/restituição;
iv) que seja intimado o contribuinte para, se desejar, apresentar documentação fiscal e contábil
idônea de forma assertiva e clara para fins de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado,
correspondente às restituições e aos respectivos lançamentos contábeis correlatos e;
v) que se esclareça também a eventual utilização ou não das retenções antes e depois da cisão de
forma a demonstrar que tais valores não foram ou não estão sendo utilizados em duplicidade.
13.

Como dito acima, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado. Não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas1”.
14.

In casu, o contribuinte não detalhou o direito creditório, a origem do crédito, não
especificou qual o crédito da sucedida e sucessora. O saldo negativo é formado de IR-Fonte que
pode ser da sucessora e da sucedida, mas isso deve ser explicitado nos autos. É obrigação do
contribuinte provar o crédito.
15.

Nesses termos, ante a não demonstração do direito creditório pleiteado,
principalmente no tocante à formação do direito creditório referente à parcela da sucessora e da
sucedida, o que inviabiliza liquidez e certeza do crédito tributário, deve ser negado provimento
ao recurso voluntário.

Conclusão
16.
Ante o exposto, conheço do recurso do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

1 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.495 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905403/2009-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital